Tribunal: TJES
Processo: 5010803-21.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010803-21.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VALDETE AGUIAR CEZAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RENÚNCIA EXPRESSA AO PRAZO RECURSAL POR DEFENSOR DATIVO. VALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que não admitiu o recurso de apelação em razão de renúncia expressa ao prazo recursal feita pela defensora dativa, em audiência de instrução e julgamento. O recorrente alega cerceamento de defesa, afirmando que não foi consultado sobre a renúncia e que desejava ser representado por advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a renúncia expressa ao prazo recursal feita pela defensora dativa é válida; e
(ii) se houve cerceamento de defesa em razão da nomeação de defensora dativa e da ausência de consulta ao recorrente acerca da renúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nomeação de defensora dativa pela magistrada de primeiro grau, após a inércia do advogado particular indicado pelo recorrente, encontra amparo no art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, configurando regularidade na condução do processo.
4. A renúncia expressa ao direito de recorrer, feita em audiência e homologada pela magistrada, tem respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a preclusão consumativa em tais situações (STJ, EDcl no HC 626.434/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/08/2021).
5. Não houve qualquer demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o recorrente e a defensora dativa anuíram com a renúncia, e não foi comprovada a contratação de advogado particular ao longo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renúncia expressa ao prazo recursal, realizada por defensor dativo e homologada em audiência, é válida e configura preclusão consumativa para a interposição de recurso posterior.

A nomeação de defensor dativo pelo juízo é regular quando o acusado não constitui advogado particular no curso do processo, não configurando cerceamento de defesa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 370, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no HC 626.434/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Valdete Aguiar Cezar
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº: 5010803-21.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: VALDETE AGUIAR CEZAR

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Como mencionado, c
uida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Valdete Aguiar Cezar
contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que não admitiu o recurso de apelação apresentado pelo recorrente em razão de renúncia expressa ao prazo recursal por sua defensora dativa, durante audiência de instrução e julgamento.

O recorrente alega que houve cerceamento de defesa, sustentando que tinha advogado particular à época da citação inicial e que a nomeação de defensora dativa não refletiu sua escolha, além de que não foi consultado sobre a renúncia ao prazo recursal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, defendendo a regularidade da atuação da defensora dativa, a validade da renúncia ao recurso expressa em audiência e homologada pela magistrada, e a inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça no mov. ID 10691975, opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que, desde a citação inicial, o recorrente não apresentou comprovação de contratação de advogado particular e que a defensora dativa atuou regularmente no feito, anuiu com a renúncia ao prazo recursal em audiência e garantiu os interesses do réu no processo.

Dessa forma
, f
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o recorrente não constituiu advogado particular no curso do processo, apesar de alegar tal intenção no momento da citação inicial. A diligente atuação do juízo
a quo
, ao intimar o advogado indicado, que se manteve inerte, e ao nomear defensora dativa para acompanhamento do ato processual, encontra respaldo no artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme consignado no termo de audiência e nas razões ministeriais, tanto o recorrente quanto a defensora dativa foram devidamente intimados e anuíram com a renúncia ao prazo recursal durante a audiência de instrução e julgamento, homologada pela magistrada.

Importa ressaltar, sobre o tema, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a validade de renúncia expressa ao direito de recorrer, configurando preclusão consumativa para eventual interposição posterior de recurso
(STJ, EDcl no HC 626.434/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 10/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRAZO RECURSAL E RENÚNCIA. PRECLUSÃO. 1. A expressa renúncia ao direito de recorrer impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão. 2. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no HC: 626434 PB 2020/0299218-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Não se verifica, assim, qualquer mácula ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o processo transcorreu de forma regular, com garantia de defesa técnica ao acusado. A ausência de manifestação tempestiva de discordância do recorrente em relação à atuação da defensora dativa reforça a validade dos atos processuais praticados.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau que não admitiu o recurso de apelação.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)